Tribunal: TJES
Processo: 5025582-07.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025582-07.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILCA AGUIAR GUIMARAES e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025582-07.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ILCA AGUIAR GUIMARAES, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ILCA AGUIAR GUIMARAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSO DO PRESCRITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se a Ré em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais; de outro, pugna a Autora pela majoração dos danos morais fixados na hipótese. Em contrarrazões, pugnam as partes pelo não provimento dos recursos manejados pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a incompetência do Juízo aventada pela Ré.

(3). No mérito, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal da Requerida. Isso porque, embora a reação adversa sofrida pela Requerente a partir da ministração de IMUNOGLOBULINA HUMANA (
IMMUGLO – marca indiana
) tenha sido posteriormente sanada a partir da utilização de fármaco distinto, qual seja, IMUNOGLOBULINA HUMANA (
marca suíça – SANDOGLOBULINA - PRIVIGEN
), não se desincumbiu a Ré de demonstrar a suposta regularidade de sua conduta no que se refere ao erro de aplicação de medicamento apontado pela parte autora, consistente na ministração de BLAUBIMAX – ALBUMINA HUMANA 20% ao invés do medicamento regularmente prescrito e adequado ao seu tratamento.

(3). No ponto, há que se destacar que a parte autora demonstra que houve a ministração equivocada aduzida (vide ID 30577683), não subsistindo o argumento trazido pela Ré de que não consta registro do uso de medicamento diverso, haja vista que, por óbvio, em se tratando de ministração equivocada (decorrente de confusão deflagrada no momento da aplicação pela equipe de enfermagem responsável), não haveria registro sistêmico correspondente, não restando dúvidas quanto à falha de responsabilidade da Requerida deflagrada no caso em tela.

(4). Por isso, no que se refere aos danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida (diga-se, que além de ter de lidar com a frustração de procedimento relativamente simples, teve que ser submetida ainda a nova aplicação, inclusive com risco de prejuízos ao seu tratamento a partir da ministração de fármaco inapropriado), tenho que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 é adequado para o caso em apreço (rejeitando-se, por consequência, a pretensão recursal da Autora), montante que se encontra em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os Recorrentes ILCA AGUIAR GUIMARAES e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)